Tribunal: TJSP
Processo: 2028740-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às instituições listadas pela agravante. Inconformismo Expedição de ofício às instituições financeiras "Fintechs". Possibilidade. Não Abrangência do Sistema Bacenjud 2.0. Diligência que não pode ser realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de obtenção de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às instituições listadas pela agravante. Inconformismo Expedição de ofício às instituições financeiras "Fintechs". Possibilidade. Não Abrangência do Sistema Bacenjud 2.0. Diligência que não pode ser realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de obtenção de informações pela via administrativa. Hipótese distinta a de órgãos que a exequente tem acesso direto, e exemplificadas pelo juízo "a quo" como ARISP, JUCESP E DISTRIBUIDOR JUDICIAL. Decisão reformada. Recurso provido para pesquisas junto às instituições financeira FINTECHS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2028740-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CCB
BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO
S/A, é agravado JOSÉ EDUARDO SIMÃO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para pesquisas junto às instituições financeiras FINTECHS.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2028740-36.2020.8.26.0000
Comarca: 26a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Agravante: Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S/A
Agravado: José Eduardo Simão
Voto no 19.186
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu o requerimento de
expedição de ofícios às instituições listadas pela agravante.
Inconformismo Expedição de ofício às instituições
financeiras “Fintechs”. Possibilidade. Não Abrangência do
Sistema Bacenjud 2.0. Diligência que não pode ser
realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de
obtenção de informações pela via administrativa. Hipótese
distinta a de órgãos que a exequente tem acesso direto, e
exemplificadas pelo juízo “a quo” como ARISP, JUCESP
E DISTRIBUIDOR JUDICIAL. Decisão reformada.
Recurso provido para pesquisas junto às instituições
financeira FINTECHS.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Ccb Brasil - China
Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A contra o
agravado, José Eduardo Simão, extraído dos autos de Ação de
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em face
de r. decisão de fl. 1.206 dos autos originários, que rejeitou
Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão de fl. 1.196
daqueles autos, que especificou que, esgotadas as diligências
viáveis ao juízo, cabia ao credor esgotar os meios a seu fácil
alcance (ARISP, JUCESP, Distribuidor, etc.), concedendo o
dilatado prazo de 60 dias para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
A exequente se insurge. Realiza uma
síntese da demanda e alega que se trata de execução distribuída
em 09/05/2014, em virtude do inadimplemento da Cédula de
Crédito Bancário no 1234933, cujo valor histórico da causa
perfazia a quantia de R$ 930.184,18 (novecentos e trinta mil,
cento e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), mas que o
agravado, devidamente citado, quedou-se inerte, não indicando
bens passíveis de penhora.
Salienta que, devido às dificuldades
encontradas para receber o crédito por meio das chamadas
medidas típicas, fez-se necessário, “in casu”, a implementação
de outras medidas, conhecidas como atípicas, de modo que
assegure o recebimento da dívida pelo credor.
Argumenta que o artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil, dispõe que o juiz deverá determinar
todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da
ordem judicial, e que se verifica não terem sido esgotadas as
medidas a disposição deste Juízo, tais como: requerimento de
pesquisas a respeito de eventuais declarações sobre operações
imobiliárias (DOI) e declarações de imposto sobre a propriedade
rural (ITR).
Requer a concessão de tutela de urgência
para o fim de determinar a imediata suspensão da decisão que
concede o prazo de 60 dias para que esgote outros meios de
pesquisas, bem como determinar a realização de pesquisas à
disposição do Juízo, tais como pesquisas a respeito de eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
declarações sobre operações imobiliárias (DOI) e declarações de
imposto sobre a propriedade rural (ITR), e, no mérito,
independentemente da concessão de tutela de urgência recursal,
que seja dado integral provimento ao presente recurso para que
se reforme ou se casse a decisão ora impugnada, uma vez
ausente fundamentação jurídica e legal para sustentar que se
trata de mais um caso de irremediável insolvência, visando à
satisfação do débito exequendo.
Agravo
de
Instrumento
tempestivo,
preparado (fls. 1.264/1.265) e recebido inicialmente pelo Dr.
Lavinio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do efeito
suspensivo ao recurso (fls. 1.269/1.270).
À fl. 1.268 há oposição à realização de
julgamento virtual, e a fls. 1.273/1.276 consta a contraminuta.
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em 03/04/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à
espécie o recurso de agravo de instrumento, nos termos do
artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
porque este recurso versa sobre decisão proferida em processo
de execução.
Ainda em sede preambular, anota-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
a presente pretensão já havia sido, de certo modo, abordada e
não acolhida pela r. decisão de fls. 1.138/1.141 dos autos
originários, sem que a exequente tivesse se insurgido por meio
de recurso a respeito, o que ensejaria o reconhecimento da
ocorrência de preclusão lógica sobre a matéria.
Porém, tendo em vista que o processo de
execução é uma sequência de atos tendentes a satisfazer o
crédito da exequente, e que não há limitação para a pretensão
de realização de referidos atos, é possível analisar o presente
Agravo de Instrumento, ainda que a r. decisão agravada tenha
tratado na sequência, exemplificativamente, que pesquisas em
órgãos como ARISP, JUCESP e DISTRIBUIDOR JUDICIAL,
sejam medidas de alcance da parte interessada, que têm a ver, e
que não deixaram de constar do agravo como pretensão a de
pesquisar eventuais declarações sobre operações imobiliárias
(DOI) e declarações de imposto sobre a propriedade rural (ITR).
Porém, confere-se que a origem da
postulação da agravante está no que consta de fls. 1.130/1.134,
de forma essencial, cujo pleito está voltado para pesquisas
relacionadas
às
instituições
financeiras
denominadas
FINTECHS.
E quanto aos órgãos ARISP, JUCESP e
Distribuidor Judicial, emendados na minuta do agravo de
instrumento, de fato as pesquisas em referidos órgãos são de
acesso direto da exequente.
Quanto às FINTECHS, que leio como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
efetivo objeto do incidente, vejamos.
Dispõe o artigo 438 do mesmo Estatuto
Processual, que o juiz requisitará (imperativo) às repartições
públicas certidões necessárias à prova das alegações das
partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.
E, como se sabe, o Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento CSM no 1864/2011, dispondo
“sobre a cobrança do serviço de impressão de documentos que
envolvam as declarações de imposto de renda, informações
fornecidas pelas instituições bancárias e constantes do cadastro
de registro de veículos, solicitados pelas partes nos processos
judiciais”, explicita, em seu artigo 1o, que estas informações são
obtidas via sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud.
Desta forma, nada impede a requisição
destas informações por intermédio dos mencionados sistemas, é
claro.
De todo modo, no caso deste incidente,
anotado o respeito para divergir do douto juízo “a quo”, não é
porque as FINTECHS ainda não se encontram integradas ao
SISTEMA BACENJUD que não se possa ir à pesquisa
relacionada a elas por via judicial.
Pois, sabidamente, a nova versão do
Regulamento do Sistema Bacen Jud 2.0, não traz essas
financeiras de tecnologia no rol de pesquisa BACENJUD.
Segundo
o
Ofício-Circular
no
018/GLF/2018, do Conselho Nacional de Justiça, o novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
Regulamento do Sistema Bacenjud 2.0, traz possibilidade da
pesquisa por ordem judicial às seguintes instituições: I- Banco do
Brasil;
II-
Bancos
comerciais;
IIIBancos
Comerciais
Cooperativos; IV- Caixa Econômica Federal; VBancos Múltiplos
com carteira comercial; VI- Bancos múltiplos cooperativos; VII-
Bancos Comerciais Estrangeiros- filiais no País; VIII- Bancos de
Investimentos; IX- Bancos Múltiplos sem carteira comercial; X-
Cooperativas de crédito; XI- Outras instituições que vierem a
ser abrangidas pelo Bacen Jud 2.0, com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional CCS); XII- Cooperativas de crédito, incluídas no rol de
instituições participantes: XIII- Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários (DTVM) e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e Sociedade de crédito, financiamento e investimento”.
Naturalmente, em relação às relacionadas
cabe aos magistrados a observância da Recomendação CNJ no
51, e “no sentido de utilizarem exclusivamente o sistema
BacenJud para emissão de ordens judiciais, evitando-se dessa
forma, o envio de ofícios em papel, salvo em situações
excepcionais”.
Não se ignora ressalva estabelecida nesse
comunicado do Excelentíssimo Conselheiro quanto à mesma
forma de utilização da ferramenta eletrônica BacenJud, “com a
expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional” para outras instituições, quando
houver.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
8
Então, no particular da pretensão da
agravante, importante ressaltar ser entendimento comum do
Colendo Superior Tribunal de Justiça o de autorizar, em
detrimento do bloqueio e ou penhora, imediatos, a expedição de
ofício, por ser a requisição judicial a única maneira de se obter
informações pelo sigilo que cerca as aplicações nas instituições
financeiras.
E, assim, sob esta forma, é compreendida
possível, com a cautela desse procedimento, pesquisar a
existência desse tipo de cadastro de investimento do executado.
Confira-se
precedente
que
cerca
providência igual em relação a instituições financeiras não
abarcadas no rol acima elencado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de expedição de
ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e
Capitalização (CNSEG) para apuração da existência de valores
de VGBL ou PGBL em nome do devedor. Possibilidade.
Informação que somente pode ser obtida por determinação
judicial, em razão da LC 105/2001. Pedido de imediato bloqueio
e transferência para conta judicial. Impossibilidade. Pedido de
bloqueio que dever ser apreciado em momento posterior, quando
verificada a natureza dos valores eventualmente existentes.
Impenhorabilidade que não pode ser reconhecida de forma
genérica, mas sim, casuisticamente. Precedentes deste E. TJSP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
9
e do E. STJ”. (Agravo de Instrumento no
2104500-64.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 16/07/2015).
Este também é o entendimento firmado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme extrato
reproduzido em voto do eminente Desembargador Relator
Alberto Gosson, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2249630-85.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, j.
de 4 de fevereiro de 2016:
“Com efeito, a Segunda Seção deste
Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada deve ser aferida em cada caso concreto pelo
julgador, pois somente se provada a necessidade de utilização
do saldo para a subsistência do participante e de sua família é
que estará caracterizada a natureza alimentar da verba,
incidindo o art. 649, IV, do CPC”.
Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
211/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO
CASO CONCRETO. PRECEDENTE ESPECÍFICO (...) 3. 'Por
isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
10
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência do participante e de sua família, caracterizada
estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do
CPC'”. (REsp 1339972, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, julgado em 29/09/2015, DJe 06/10/2015).
Desta maneira, entendo que cabe ser
acolhido o requerimento para determinar a expedição dos ofícios
pleiteados pela agravante, mas somente para o fim de pesquisa
junto às FINTECHS indicadas, sendo que a partir das respostas,
caberá ao juízo “a quo” deliberar sobre a pertinência de
determinar eventual penhora de ativos financeiros.
Expressamente, em relação a essas
financeiras FINTECHS, confira-se julgado recente deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS FINTECHS - INFORMAÇÕES ACERCA DE
VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS. NÃO ABRANGÊNCIA
DO SISTEMA BACENJUD 2.0. Decisão que indeferiu a
expedição de ofício a instituições denominadas “fintechs” por
serem elas acessíveis pelo sistema Bacenjud II - Reconhecido
que a pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud 2.0 não
contempla tais instituições, conforme Resolução n° 4.656 e
Comunicado no 31.506/2017, do Banco Central do Brasil -
Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
11
possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais
ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema
Bacenjud 2.0, como é o caso dos autos - Expedição de ofício às
instituições Nubank, Warren Brasil, Nexoos, Urbe-ME, Creditas e
Yubb que revela-se necessária. Pesquisa através do sistema
Bacenjud que não é suficiente Inteligência do Regulamento
Bacenjud 2.0, do BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do
NCPC III - Execução que se realiza no interesse do credor
Interesse público na prestação jurisdicional - Impossibilidade da
parte em obter informações, em face das instituições somente
atenderem à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas
informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela
jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios determinada
Precedentes deste E. TJSP. Decisão reformada - Agravo
provido”. (Agravo de Instrumento no 2250414-23.2019.8.26.0000,
E. 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. em
28/02/2020).
Desta maneira, entendo que cabe ser
acolhido o requerimento para determinar a expedição dos
ofícios pleiteados pela agravante, mas somente para o fim
de pesquisa.
A viabilidade de eventual constrição, pelo
douto juízo a quo, deve ser feita posteriormente.
Afinal, não há como se ignorar que a
pretensão trazida tem como norte a própria prestação
jurisdicional a que voltado o direito perseguido, a da satisfação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028740-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
12
do crédito pela exequente.
Ou seja, localizar a linha de patrimônio do
executado que está oculta, mas que pode existir, situação bem a
ver com a regra do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador
em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para
induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.
Enfim, trata-se de hipótese excepcional,
mas que se mostra justificada na situação dos autos para a
consecução da satisfação da parte e que se mostra útil e com
efetivo potencial de atingir o fim pretendido, e que está dentro
dos limites da proporcionalidade e razoabilidade.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para pesquisas junto às instiuições
financeiras FINTECHS.
Hélio Nogueira
Relator